Tribunal: TJBA
Processo: 8018618-58.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018618-58.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: RUBEM DE LIMA MACHADO

Advogado(s)
:

Ementa:

D
ireito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de indicação de endereço completo do executado. Intimação para emenda não
atendida
. Aplicação subsidiária do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada, sob o fundamento de que o
E
xequente não atendeu à determinação judicial de emendar a inicial, indicando o endereço completo da executada, inviabilizando a citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

i) saber se, em execução fiscal, é imprescindível a indicação do endereço do Executado para a formação válida da relação processual; e

ii) saber se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o exequente, intimado pessoalmente para emendar a inicial, permanece inerte.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Fiscal não exige, de forma expressa, a indicação do endereço do devedor na petição inicial, mas a citação é ato indispensável para a constituição válida da relação processual.

4. O CPC aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais (art. 1º da LEF), impondo ao Autor o dever de adotar providências para viabilizar a citação (art. 240, § 2º, CPC/2015).
5. Intimado o Município para emendar a inicial e fornecer o endereço do Executado, manteve-se inerte, o que inviabilizou o prosseguimento do feito, legitimando a extinção do processo, em conformidade com a jurisprudência.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
d
o voto do Relator.